Tribunal: TJES
Processo: 5000305-87.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000305-87.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RYAN DANTAS SANTOS
RECORRIDO: MOTOMAX LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor que aduziu o descumprimento de oferta pela empresa requerida, o que ensejou o pagamento a maior no valor de R$ 697,50 (seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) por uma motocicleta.

Em contestação, o requerido aduziu a legalidade de sua conduta, sustentando que o valor a maior consistiu em nova oferta e fora devidamente aceita pelo consumidor.

Em sede de sentença, fora julgado parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

Em tempo,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de danos materiais.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, arguindo, em síntese, que o juízo não apreciou o pedido de restituição do valor pago a maior, aquém à oferta inicial, bem como pleiteando a majoração dos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Passando à análise do mérito e após detida análise do acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o caso de parcial reforma da r. sentença objurgada
, pelos motivos que seguem.

Desde logo, corroboro com o entendimento exarado em sentença a respeito da ilegalidade praticada pela recorrida, que não cumpriu a oferta inicial e compeliu o consumidor a efetuar pagamento a maior para obter o bem de consumo, conforme se extrai do trecho a seguir:

“[...] A oferta já havia sido aceita e concretizada com o pagamento e a emissão da nota fiscal. Assim, a posterior imposição de um novo valor configura
prática abusiva
, nos termos do
art. 39, V, do CDC
, que veda a exigência de vantagem manifestamente excessiva. [...]”

Desta feita, reconhecida a abusividade na conduta e tendo o consumidor pago o novo valor, correto o pedido de restituição do valor pago a maior que a oferta inicial. Isso porque, inobstante a voluntariedade do consumidor no pagamento do novo valor, a conduta da fornecedora fora abusiva, devendo imperar o montante inicialmente ofertado.

Assim, sendo a oferta inicial no valor de R$ 28.800,00 e tendo o consumidor pago o valor R$ 29.497,50, deve a recorrida restituir ao consumidor a diferença de R$ 697,50.

Todavia, no tocante ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, entendo restar adequado o valor fixado em sentença, sendo indevida sua majoração, já que o montante de R$ 2.000,00 é suficiente para compensar o dano causado.

Acrescento que o enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo apenas permite a revisão dos valores fixados a título de danos morais quando exorbitante ou irrisório, o que não é o caso dos autos. Veja:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença combatida para que a ela seja integrado o seguinte dispositivo:

I.

CONDENO
a parte requerida à restituição do valor de R$ 697,50 pago a maior pelo consumidor (diferença entre a oferta inicial e a nova oferta após o cancelamento unilateral). Sob o valor deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) desde o evento danoso (data do pagamento pelo consumidor) até a data do efetivo pagamento (REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do Recurso.

PATRICIA DUARTE PEREIRA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)